Tribunal: TJDFT
Processo: 0733666-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733666-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTAMIRO PEREIRA FALEIRO JUNIOR AGRAVADO: ETHEL BARBOSA MORENO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALTAMIRO PEREIRA FALEIRO JUNIOR (executado) contra a decisão proferida pelo MMo. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido por ETHEL BARBOSA MORENO DA SILVA (exequente) – Processo no 0733666-08.2025.8.07.0000, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (ID no 243704683 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 75085942), o agravante sustenta a ocorrência da prescrição do título executivo judicial que embasa a execução, alegando que o prazo legal para a sua propositura transcorreu sem o devido ajuizamento da ação, o que caracterizaria a prescrição, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil (CC). Afirma que a prescrição acarretaria a nulidade absoluta do título e, portanto, requer a extinção do feito sem julgamento do mérito, por se tratar de matéria de ordem pública insuscetível de preclusão. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a prescrição, alega ter realizado diversos pagamentos parciais que não foram considerados nos cálculos apresentados pela parte exequente. Ressalta, ainda, que os valores bloqueados são provenientes de salários, única fonte de renda do executado, que é casado e possui uma filha menor de idade, o que justificaria a aplicação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC). Argumenta também que, diante da prescrição e dos pagamentos realizados, há excesso de execução, nos termos do art. 525, § 1o, III, do CPC, razão pela qual requer a retificação dos valores cobrados e a devolução em dobro dos valores pagos a maior, conforme dispõe o art. 940 do CC. Diante disso, requer a concessão de tutela de urgência para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada e o prosseguimento do cumprimento de sentença, até o julgamento final do recurso, a fim de evitar penalidades indevidas e prejuízos econômicos irreversíveis, especialmente considerando que o bloqueio atinge verba salarial, o que vulnera sua dignidade. Por fim, pleiteia o provimento do recurso para cassar a decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição e da impenhorabilidade dos valores bloqueados, além da condenação da parte agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do Princípio da Causalidade. Preparo regular (ID no 75086931). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No que tange à alegação de prescrição intercorrente, em análise perfunctória dos autos de origem, verifica-se que o mencionado ponto trazido pelo agravante já foi objeto de manifestação do Juízo de origem na decisão de ID no 233301227, do processo referência, proferida em 23/04/2025, in verbis: “A parte exequente apresentou manifestação no ID 229368601, na qual refuta o reconhecimento da prescrição intercorrente, sustentando, em síntese, que não houve determinação judicial de suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC, tampouco inércia a justificar a paralisação do processo por prazo suficiente à configuração da prescrição. Assiste razão à exequente. A inércia capaz de ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a prévia suspensão do processo, por decisão expressa, na forma do art. 921, §1o, do CPC, o que não se verifica nos autos. Ausente tal marco, não há fluência válida do prazo prescricional. Ante o exposto, afasto o reconhecimento da prescrição intercorrente. INTIMO a parte exequente para que dê andamento ao feito, postulando o que entender pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, do CPC”. (grifo nosso). Diante desse cenário, em uma análise inicial dos autos de origem, a insurgência do agravante, relativa à alegação de prescrição intercorrente, se encontra alcançada pela preclusão. Com efeito, não houve interposição de recurso ou impugnação válida contra a decisão supratranscrita, razão pela qual se opera a preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria no curso do mesmo processo. Embora a prescrição seja, em regra, considerada matéria de ordem pública, isso não autoriza sua rediscussão indefinida após decisão judicial que tenha enfrentado expressamente a questão, sob pena de afronta à segurança jurídica e à estabilidade dos atos processuais. O agravante alega, ainda, ter efetuado pagamentos parciais que deveriam ser deduzidos do total executado, o que caracterizaria excesso na execução. Contudo, ao menos prima facie, observa-se que o executado não se desincumbiu do ônus de demonstrar tal alegação, notadamente porque não foram apresentados comprovantes ou documentos que comprovem, de forma inequívoca, que os descontos indicados nos contracheques dizem respeito ao débito executado, tal como previsto no título executivo judicial. Nesse quadrante, conforme salientado pelo Juízo de origem, no tocante ao alegado excesso de execução, a argumentação do agravante parte de premissas não demonstradas, como a suposta prescrição e os alegados pagamentos parciais — e, além disso, não foi apresentada a planilha de cálculo com a indicação do valor que entende como correto. A ausência desse demonstrativo inviabiliza a análise da alegação. Ademais, quanto à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados – no montante de R$ 3.839,42, constritos em contas mantidas no BCO SANTANDER (BRASIL) S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BCO C6 S.A. e NU PAGAMENTOS - IP (ID no 243704686 do processo referência) – também não assiste razão ao agravante. Cabe ao agravante comprovar que os valores constritos possuem natureza impenhorável. Em uma análise sumária, no caso concreto, segundo mencionado pelo Magistrado a quo, não foi juntado qualquer extrato bancário ou outro documento que comprove que a conta atingida pela ordem judicial de bloqueio continha exclusivamente recursos de origem salarial. Destaque-se, inclusive, que a conta indicada como receptora dos vencimentos do agravante (Banco 070 – BRB / ID no 75085943) não foi objeto de bloqueio judicial, como destacado pelo Juízo de origem. Diante da ausência de prova mínima nesse sentido, e em sede de cognição sumária própria da análise liminar, a alegação de impenhorabilidade também não encontra respaldo. Nesse contexto, não se vislumbra a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Ademais, não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a decisão hostilizada condicionou a eficácia do decisum à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado. É evidente que não há possibilidade de o agravante vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da decisão objurgada, cujos efeitos só serão eventualmente deflagrados após a análise da questão de fundo deste agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador